Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a existência de vínculo societário entre as partes, com base em coisa julgada, no contexto de ação anterior sobre união estável e partilha de bens. A embargante sustenta omissão e erro material na decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou erro material no acórdão, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, diante da alegação de não apreciação adequada de novos documentos que comprovariam vínculo societário entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. A contradição ou omissão que autoriza o acolhimento dos embargos deve estar interna ao julgado, não se prestando esse recurso à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado analisou detidamente os argumentos da parte e concluiu pela existência de coisa julgada material quanto à inexistência da sociedade comercial alegada, com base em sentença anterior transitada em julgado.
6. Os documentos posteriormente apresentados não têm o condão de reabrir discussão já decidida, diante da autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).
7. A interposição dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou erro material.
8. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausente vício de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A mera discordância da parte com a decisão não autoriza a utilização do recurso com intuito de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 502.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.